Tribunal: TJDFT
Processo: 0717337-20.2022.8.07.0001
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-11-03
Data de publicação: 2023-11-21

Ementa:
PROCESSO CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. NOVA OPOSIÇÃO. REITERAÇÃO DE PRETENSÕES. AUSÊNCIA DE VÍCIOS. FUNDAMENTAÇÃO SUFICIENTE. MERA INSATISFAÇÃO COM O RESULTADO DO JULGAMENTO. INCONFORMISMO COM OS FUNDAMENTOS ADOTADOS. VIA RECURSAL IMPRÓPRIA.

1. O artigo 1.022 do Código de Processo Civil é preciso quanto às estritas hipóteses de cabimento dos embargos de declaração, cujo propósito recursal normativo que se extrai da leitura dos seus incisos é integrar, esclarecer ou retificar os julgados na intenção de final de aprimoramento da prestação jurisdicional, a fim de que a satisfação das pretensões trazidas à resolução judicial cumpra com o preceito de exigência constitucional de fundamentação das decisões judiciais (artigo 93, inciso IX, da Constituição Federal).

2. A decisão colegiada ora embargada, unânime, compõe-se de clareza racional suficiente quanto aos seus fundamentos para afastar a pretensão recursal já examinada, não sendo o recurso de embargos de declaração a via destinada ao reexame de matérias analisadas de forma concludente pelo órgão julgador. Presta-se, apenas, ao aperfeiçoamento do ato judicial e tem por cabimento a hipótese estrita em que se apresente erro material, obscuridade, contradição ou omissão (artigo 1.022, incisos I a III do Código de Processo Civil).

3. Recurso conhecido e desprovido.